Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, nos autos da ação de produção de prova antecipada que maneja a agravante em desfavor da agravada, indeferira o pedido de gratuidade por ela formulado. Admitido o agravo, fora determinada a intimação da agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ocorre que, a par deste agravo, consoante se afere do cotejo dos autos subjacentes, a agravante recolhera as custas iniciais da ação que maneja. Diante dessa apuração, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada, porquanto praticado ato incompatível com a postulação e com a benesse reclamada. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator